Tribunal: STF
Processo: HC 266076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Cruz Antônio em favor de Fábio Rodrigo de Gouvea contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.050.629/SP.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Afirma que o paciente padece de várias doenças graves, como hepatite B, em evolução, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e obesidade grau III. (p. 2)
Alega que “o sistema prisional não dispõe da estrutura necessária para acolher o paciente em seu atual e grave estado de saúde, conforme evidenciado em relatórios médicos acostados aos autos. A manutenção da negativa quanto à possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto representa risco concreto à vida do paciente. Ressalte-se que os referidos relatórios médicos são explícitos ao indicar a necessidade de cuidados médicos especiais e contínuos, os quais não podem ser devidamente assegurados no ambiente carcerário”. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime domiciliar.
O ato coator transitou em julgado em 25.11.2025, sem que fosse interposto recurso interno.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Observa-se que as instâncias ordinárias, analisando a matéria fático-probatória, concluíram que ‘não houve menção de que o quadro de saúde do sentenciado fosse grave, com risco de morte ou cujo tratamento não pudesse ser prestado pela Unidade Prisional’ (fl. 41).
Dessa forma, não tendo sido demonstrado que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional ou que haveria alguma excepcionalidade em relação ao paciente, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 
Ademais, deve ser ressaltado que, para infirmar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de conceder a prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento de matéria probatória, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus”. (eDOC 11, p. 5)


Adicionalmente, o impetrante não apresentou evidências de que o tratamento seria incompatível com o ambiente carcerário, baseando-se apenas na suposição de que “os cuidados médicos não podem ser adequadamente garantidos no contexto prisional”. O relatório médico mencionado na petição inicial recomenda apenas que se “evite esforço físico excessivo”, além de sugerir acompanhamento médico e monitoramento periódico. (p. 4)
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente